Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721732-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VENTURA VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - BRASIL - BR - NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ELEITORAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA ATRIBUÍDA A ÓRGÃO PARTIDÁRIO DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS DE ESFERAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA. ART. 15- A DA LEI N. 9.096/1995. ADC 31. STF. FUSÃO PARTIDÁRIA. ART. 28, §§ 4o E 5o DA LEI N. 9.096/1995. RESPONSABILIDADE DA ESFERA PARTIDÁRIA CORRESPONDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO NACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por diretório nacional de partido político contra decisão que rejeitou sua alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, atribuída a órgão partidário distrital. 2. Por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual não há que se falar em preclusão. Precedentes do c. STJ. Se o pronunciamento judicial que analisou a alegação de ilegitimidade passiva, pela primeira vez, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 3/5/2024 e publicado no dia 6/5/2024, constata-se que o recurso interposto no dia 27/5/2024 é tempestivo. Preliminar de intempestividade rejeitada. 3. Nos termos do art. 15-A, caput, da Lei n. 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), declarado constitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento ADC 31, “A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária”. 4. Para os casos de fusão, o art. 28, §§ 4o e 5o da Lei n. 9.096/1995 dispõe sobre a assunção de responsabilidades pela esfera partidária correspondente, vedada a responsabilização dos órgãos superiores do partido político. 5. Na hipótese, o polo passivo do processo de conhecimento e, posteriormente, do cumprimento de sentença foi ocupado, originariamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro PTB/DF, a quem foi atribuída a obrigação de pagar quantia certa. Se a obrigação foi atribuída ao órgão partidário distrital, incabível a responsabilização do órgão partidário nacional, de forma que deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Precedentes do e. TJDFT. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022, incisos I, II, III, e parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 505, caput, 507, 674, caput, e 1.015, inciso IX, todos do CPC, sob o argumento de que houve a preclusão da matéria, uma vez que a decisão não foi oportunamente impugnada; c) artigos 15-A, caput, 28, §§ 4o e 5o, e 29, todos da Lei 9.096/1995, Resolução no 23.571/2018 do TSE, 1.116 e 1.119, ambos do Código Civil, e 228 da Lei 6.404/1976, defendendo a responsabilidade por sucessão da agremiação partidária que substituiu o Diretório Regional do DF. Destaca que, no processo de fusão, que somente pode ser requerido pelo diretório nacional, todos os cadastros de pessoas jurídicas deixam de existir (nacional, estadual e municipal), para o surgimento de uma nova personalidade jurídica, o que não quer dizer a extinção das obrigações dos partidos extintos, mas a sucessão pelo novo partido que foi criado, sob pena de aplicação de “calote”. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgados do STJ e do TJSP. Por fim, requer que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado Vinicius Ventura Vasconcellos, OAB/DF 30.441. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 15-A, caput, 28, §§ 4o e 5o, e 29, todos da Lei 9.096/1995. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Vinicius Ventura Vasconcellos, OAB/DF 30.441. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021